Tribunal: TJSP
Processo: 1031895-26.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1031895-26.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO -
VIAOESTE S/A, é embargado GAS NATURAL SÃO PAULO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19995 (13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1031895-26.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO OESTE DE
SÃO PAULO-VIAOESTE S/A
EMBARGADA: GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A
MC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Inocorrência. Desnecessidade de citação
numérica dos dispositivos legais relacionados à matéria
alegada. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de embargos de declaração opostos em
relação ao v. acórdão de fls. 977/985, que negou provimento ao apelo
interposto pela ora embargante, mantendo-se a r. sentença de 1o grau,
que julgou procedente o pedido formulado pela embargada, a fim de
determinar que a Concessionária Rodovias do Oeste de São Paulo-
Viaoeste S/A se abstivesse de praticar qualquer ato que onere ou impeça
a utilização da faixa de domínio de rodovia, bem como declarou a
ilegalidade de qualquer espécie de cobrança a ser exigida pela Viaoeste
S/A para fiscalização da travessia e uso da faixa de domínio objeto da
discussão, utilizada para a passagem de gasoduto que permitirá o
contínuo abastecimento de gás natural na região sul do Estado de São
Paulo. Condenou a ora apelante ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 15% do
valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC/2015.
A embargante sustenta que o v. acórdão é
omisso, contraditório e obscuro, tendo em vista que deixou de analisar
questões relevantes que conduziriam à inversão do julgado. Cita diversas
decisões que alegam serem semelhantes ao caso tratado nos autos com
resultados diversos da presente, mais benéficos aos seus interesses (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
01/15).
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando há obscuridade, contradição ou omissão.
Razão não assiste à embargante. O acórdão ora
embargado não se ressente das omissões, contradições ou mesmo
obscuridade por ela apontadas, pois apreciados todos os aspectos
relevantes da causa e necessários ao julgamento.
O aresto está provido de adequada e suficiente
fundamentação, tendo enfrentado, expressamente, as questões suscitadas
pelas partes.
A embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa, contraditória ou obscura, a merecer correção via
embargos de declaração.
Além disso, os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena
de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Além disso, são inadmissíveis embargos de
declaração sob o argumento de contradição da decisão embargada com
outra proferida pelo mesmo juízo ou tribunal, em outro processo ou
mesmo objeto de súmula de jurisprudência (RSTJ 182/79).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na espécie, de modo
que eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige via embargos de
declaração.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243).
Portanto, não há qualquer falha formal na
decisão, não se podendo acolher os embargos opostos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ISABEL COGAN
Relatora